Tribunal: TJDFT
Processo: 0742444-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Reunião de processos. Ação revisional de busca e apreensão. Inexistência de conexão. Competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado para definir a necessidade ou não de reunião de duas ações: uma revisional de cláusulas contratuais e outra de busca e apreensão, ambas envolvendo o mesmo contrato de financiamento.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há conexão entre a ação revisional de contrato e a ação de busca e apreensão, de modo a justificar a reunião dos processos e, consequentemente, o julgamento conjunto.
III. Razões de decidir 3. A conexão, requisito para a reunião de processos, exige a identidade de partes e causa de pedir, ou o objeto da ação (art. 55 do CPC).
4. No caso, embora as ações se refiram ao mesmo contrato, os objetos são distintos: a ação revisional visa discutir a validade das cláusulas contratuais, enquanto a ação de busca e apreensão busca a retomada do bem alienado fiduciariamente.
5. A reunião dos processos, além de não ser justificada pela inexistência de conexão, prejudicaria o trâmite célere da ação de busca e apreensão, regida por lei especial. A jurisprudência do TJDFT corrobora esse entendimento, conforme precedentes colacionados.
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado (JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA).
---------

Dispositivos relevantes citados: art. 55, CPC.